Tribunal: TJMT
Processo: 1010988-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010988-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J B DOS SANTOS COSMESTICOS - ME - CNPJ: 04.167.911/0001-69 (AGRAVADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS –
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA – RECONHECIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário.

Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se, exclusivamente, na forma do art. 173, I, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Exceção de Pré-executividade, oposta pela empresa J B dos Santos Cosméticos – ME, reconheceu a decadência parcial da CDA n. 20094318, quanto aos créditos oriundos dos fatos geradores do período de outubro a dezembro de 2001, prosseguindo a Execução Fiscal, tão somente, dos demais créditos.

Irresignado, o Recorrente
pretende a reforma da decisão impugnada, alegando que interpôs a Ação de Execução Fiscal, fundada em débitos fiscais, consubstanciados na CDA n. 20094318, com a finalidade ver satisfeito o referido crédito, relativo aos fatos geradores ocorridos de 10/2001 até 10/2004 e 06/2005, relativos ao não pagamento do ICMS, pela empresa executada.

Aduz que os créditos tributários são oriundos do não pagamento do ICMS, e que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, são aplicáveis as regras do artigo 173, inciso I, do CTN.

Sustenta que não ocorreu a decadência dos créditos tributários, com fato gerador em 12/2001, porque o seu vencimento se deu em 10/01/2002, e, para a ocorrência de tal efeito, a contagem se iniciaria no exercício seguinte ao vencimento, portanto, em 01/2003, de modo que o prazo fatal se daria em 01/2008, de acordo com a regra insculpida no artigo 173, inciso I, do CTN.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para determinar o imediato prosseguimento da Execução Fiscal contra todos os fatos geradores descritos na CDA n. 20094318.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão de
Id.
9676985
.

A parte agravada apresentou a contraminuta, rebatendo os argumentos do Agravo e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento (Id. 17011497)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, que legitimasse a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 21860490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020